Tribunal: TJMT
Processo: 1041093-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AFASTADA. JUNTADA DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. EQUIVALÊNCIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO LIMINAR COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. MULTA FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 279737373 – cumprimento de sentença no 1041093-31.2023.8.11.0003 – 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer. 2- PRELIMINARES. 2.1) Da ausência de garantia do juízo. Apresentado seguro-garantia judicial idôneo, em valor suficiente, o qual possui a mesma eficácia jurídica do dinheiro para fins de garantia do juízo, conforme art. 835, §2o, do CPC. Precedente. (STJ – 3a T - REsp no 1.838.837/SP – rela. Ministra Nancy Andrighi - DJe 21/5/2020). 2.2) Da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. Nos Juizados Especiais, eventual irregularidade formal na planilha inicial pode ser sanada no curso da execução, não ensejando extinção do feito nem nulidade da cobrança, desde que possível a delimitação do valor executado com base nos elementos dos autos (art. 139, IX, do CPC). No caso, a multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi expressamente fixada por decisão judicial anterior, de modo que a obrigação é certa e líquida. A ausência de cálculo detalhado não prejudicou a defesa da parte executada, que teve plena oportunidade de impugnar o valor. Ficam, portanto, rejeitadas as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) Restou comprovado o descumprimento da obrigação de fazer, imposta na decisão liminar (id. 232067836), tendo ocorrido a cientificação da Recorrente na audiência virtual, na qual compareceu e apresentou defesa técnica, evidenciando ciência inequívoca da ordem judicial e da multa imposta em caso de descumprimento. Incidência da regra do art. 239, §1o, do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Precedente. (TJDF – 8a TC – RI no 0736470-17.2023.8.07.0000 – rela. Desa. CARMEN BITTENCOURT – j. 07/11/2023 – DJe 22/11/2023). 3.2) A multa cominatória (astreinte) de R$ 2.000,00 fixada pelo juízo a quo revela-se proporcional e adequada diante da reiteração do descumprimento. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041093-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025